Tribunal: TJBA
Processo: 8022418-91.2019.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8022418-91.2019.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

APELANTE: MUNICIPIO DE CAMACARI

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE MACHADO ALBUQUERQUE

Advogado(s)
:
JOAO PAULO SAMPAIO TELES, IURI MATTOS DE CARVALHO, ADRIANO D ALMEIDA MAGALHAES

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 315/STF. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. REVISÃO GERAL ANUAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.448/2016. PRETENSÃO DE EXTENSÃO DE ÍNDICE A CATEGORIA NÃO CONTEMPLADA. AUMENTO DE VENCIMENTOS POR VIA JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. SÚMULA VINCULANTE Nº 37/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO FÁTICO-JURÍDICA APTA A AFASTAR O PRECEDENTE QUALIFICADO. ART. 1.030, I, “A”, DO CPC. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso extraordinário, com fundamento no Tema 315 do STF.

Insurgência fundada na alegação de que a controvérsia não se confunde com a tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal, por se tratar, segundo o agravante, de revisão geral anual prevista em legislação municipal.

Inviabilidade da pretensão. Entendimento consolidado pelo STF no Tema 315 no sentido de que não cabe ao Poder Judiciário aumentar vencimentos de servidores públicos, sob o fundamento de isonomia ou a pretexto de revisão geral anual.

Incidência da Súmula Vinculante nº 37 do STF.

Ausência de distinção fático-jurídica relevante que afaste a aplicação do precedente de repercussão geral.

Acórdão recorrido em conformidade com a orientação do Supremo Tribunal Federal.

Agravo interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno nº 8022418-91
.
2019.8.05.0039
,
em que figuram como agravante, José Machado Albuquerque e como agravado, Município de Camaçari.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO
, nos termos do voto do Relator.

Data registrada no sistema